Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-31.2025.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001947-31.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCIANO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 021.247.481-22 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDEMAR CONCEICAO DE MORAES SOUZA - CPF: 395.684.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL LUIZ DE SOUSA - CPF: 009.812.411-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais, postulando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena, substituição por restritiva de direitos, afastamento da indenização e suspensão das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, especialmente quanto à pena-base e à agravante da reincidência; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais e da suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito são comprovadas por exame de corpo de delito, registros fotográficos das lesões, boletim de ocorrência, relatório de atendimento à vítima e prova testemunhal firme e coerente, notadamente de policial civil que presenciou diretamente as agressões.

4.

A palavra da vítima, ainda que prestada na fase inquisitorial, apresenta harmonia com os demais elementos probatórios, assumindo especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, em regra cometidos sem a presença de testemunhas.

5.

A pena-base é corretamente fixada no mínimo legal diante das circunstâncias judiciais favoráveis, sendo obrigatória a incidência da agravante da reincidência, nos termos dos arts. 61, I, e 63 do Código Penal, com aumento proporcional e razoável.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente inviável, pois o crime é cometido com violência contra a pessoa, incidindo a vedação do art. 44, I, do Código Penal e o entendimento consolidado na Súmula 588 do STJ.

7.

A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, diante do pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (in re ipsa), dispensada a produção de prova específica, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência do STJ.

8.

O pedido de justiça gratuita e suspensão das custas processuais carece de interesse recursal, pois o benefício já foi concedido na sentença, com suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser fundada na palavra da vítima quando corroborada por prova testemunhal independente e prova pericial.

2.

A agravante da reincidência tem aplicação obrigatória e autoriza a elevação proporcional da pena, ainda que a pena-base esteja fixada no mínimo legal.

3.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência contra a pessoa, especialmente em contexto de violência doméstica.

4.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo possível a fixação de indenização mínima com base no art. 387, IV, do CPP, mediante pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II, 44, I, 59, 61, I, 63 e 129, § 13º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 842.997/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no REsp 2.056.208/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20.12.2023; STJ, Súmula 588; STJ, Tema Repetitivo 983.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
apelação criminal
interposto por
Marciano Pereira Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001947-31.2025.8.11.0029, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 129, §13º, do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 01 (um) salário mínimo (vigente na data dos fatos)a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 338932420), o apelante mediante defesa técnica, requer sua
absolvição por ausência de provas

suficientes
para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena no patamar mínimo legal
, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos; o afastamento da condenação ao pagamento de
indenização mínima
e, concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 338932426), entendimento perfilado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, consoante entendimento assim sumariado:

“
Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa.

1. Pretendida absolvição. Tese de insuficiência probatória.
Rejeição. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por prova testemunhal firme e coerente, especialmente por testemunha ocular policial, corroborada por exame de corpo de delito, registros fotográficos das lesões e demais elementos constantes dos autos. Palavra da vítima, ainda que prestada na fase inquisitorial, em harmonia com o conjunto probatório. Inexistência de dúvida razoável. Princípio do in dubio pro reo inaplicável.

2. Dosimetria da pena. Pedido de fixação da pena no mínimo legal
. Não acolhimento. Pena-base já fixada no mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais favoráveis. Incidência da agravante da reincidência, de aplicação obrigatória, que justifica a elevação da reprimenda na segunda fase. Fração de aumento proporcional e adequada. Pena definitiva mantida.

3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Impossibilidade. Crime cometido com violência contra a pessoa. Vedação legal (art. 44, I, do CP) e incidência da Súmula 588 do STJ.

4. Indenização mínima à vítima. Art. 387, IV, do CPP.
Possibilidade. Pedido expresso na denúncia. Fixação de valor mínimo a título de danos morais nos crimes de violência doméstica. Desnecessidade de instrução probatória específica. Valor correspondente a um salário-mínimo que se revela razoável e proporcional.

5. Justiça gratuita e custas processuais.
Benefício já concedido na sentença, com suspensão da exigibilidade. Ausência de interesse recursal.

Parecer pelo desprovimento do recurso”

(id. 341251372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Marciano Pereira Rodrigues
, imputando-lhe a prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, tendo como vítima Raquel Luiz de Sousa, pois, segundo prefacial, no dia 15 de agosto de 2025, por volta das 10h55min, na Praça do Avião, em Canarana/MT, o acusado teria ofendido a integridade corporal de sua companheira por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhe lesões corporais.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta que:

“Na data e local dos fatos, o denunciado
MARCIANO
, em visível estado de embriaguez, arremessou a vítima
RAQUEL
ao solo e desferiu-lhe dois socos, com o intuito de se apossar de uma garrafa plástica que ela segurava.

As agressões só cessaram com a intervenção do policial civil HENDERSSON, que passava pelo local e presenciou os fatos, realizando a prisão em flagrante do implicado. A vítima apresentava lesões visíveis na região do rosto, conforme registrado em exame de corpo de delito e relatório médico.”
(id. 338931868).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Do pedido de absolvição

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória seja por suposta carência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
do delito restaram sobejamente comprovadas,
sobretudo pelo boletim de ocorrência; exame de corpo de delito — que atestou a presença de edema na região do rosto da vítima —, relatório de atendimento de vítima de violência doméstica nº 2025.13.86085, além dos registros fotográficos das lesões e demais elementos informativos colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo.

Quanto à autoria, ao que se verifica dos autos, o policial civil
Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel
prestou depoimento em juízo narrando que presenciou diretamente os fatos. Segundo seu relato, estava realizando diligências na cidade quando, ao passar em frente à Praça do Avião, escutou gritos, olhou para o lado e viu claramente o apelante socando a vítima Raquel, jogando-a ao solo. Afirmou que, quando ela caiu, o acusado montou sobre ela, ficando com as duas pernas passadas sobre seu corpo, e continuou agredindo-a, inclusive com uma garrafa que estava na mão da vítima, contendo álcool de posto com suco em pó. Relatou ainda que as agressões só cessaram após sua intervenção, quando se identificou como policial, apontou o armamento e determinou que o acusado parasse, momento em que o imobilizou utilizando técnica de jiu-jitsu e acionou apoio policial (id. 338932404).

Soma-se a isso o fato do policial civil
Eder Pereira de Carvalho
, que, embora não tenha presenciado as agressões, chegou ao local logo após o acionamento e encontrou o apelante já imobilizado no solo, prestando auxílio na condução do acusado até a delegacia (id. 338931858).

Ademais, destaca-se que a vítima
Raquel Luiz de Sousa
, em suas declarações prestadas na fase inquisitorial, narrou de forma compatível com os demais elementos probatórios que o apelante a agrediu com um chinelo na região do rosto, causando-lhe as lesões documentadas no exame pericial.

Embora o apelante
Marciano Pereira Rodrigues
tenha negado a prática delitiva nos moldes descritos na peça acusatória, tentando imputar à vítima a responsabilidade pelos fatos ao afirmar que foi ela quem o agrediu com chutes e em seguida caiu sobre ele, o conjunto probatório coligido durante a instrução processual revela-se suficientemente robusto e coerente para embasar a condenação imposta na instância de origem. Ademais, a alegação de embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Importante registrar que nestes tipos de delitos, a palavra da vítima nos crimes em contexto de violência doméstica e/ou familiar, são praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos e por isso, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem
peculiar importância probatória,
quando são ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na espécie,
já que corroborado pelos demais subsídios existentes no feito, em especial a testemunha ocular independente — no caso, policial civil que presenciou diretamente as agressões —, prova técnica pericial (id.
205222805 - Pág. 20/23)
e relatório de atendimento de vítima de violência doméstica n° 2025.13.86085 (Num. 205222805 - Pág. 47/49).

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).” (STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,DJe de 18/04/2024).

Com efeito, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria:
“a alegação defensiva de que a vítima não foi ouvida em juízo não invalida a condenação, sobretudo quando há testemunha ocular independente, prova técnica e demais elementos que confirmam a dinâmica delitiva”
(id. 341251372).

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e coeso, demonstrando com segurança a materialidade e autoria delitivas.

II - Da dosimetria da pena

A defesa sustenta ainda que a pena deveria ser fixada no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Contudo, mais uma vez, não assiste razão à insurgência defensiva.

O Juízo a quo, ao proceder à dosimetria da reprimenda, observou com acuidade os parâmetros previstos no artigo 59 do Código Penal e, em razão da presença de circunstâncias judiciais favoráveis, fixou a pena-base no patamar mínimo legal — 02 (dois) anos de reclusão. Assim, na primeira fase da dosimetria, não houve qualquer exasperação da sanção penal, tendo o magistrado singular conferido à reprimenda o tratamento mais benéfico possível ao acusado dentro dos contornos normativos.

Na segunda etapa, todavia, foi reconhecida e corretamente valorada a circunstância agravante da reincidência, cuja natureza é de ordem objetiva. A sua aplicação é medida que se impõe, por força dos artigos 61, inciso I, e 63 do Código Penal, não sendo possível ao julgador dela se esquivar, ante o caráter vinculante da norma.

Importa destacar que a elevação da pena em 1/6 (um sexto) revelou-se compatível com a proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação da sanção penal, além de estar em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Neste ponto, oportuno colacionar o seguinte precedente, que bem ilustra a diretriz jurisprudencial vigente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO. PAPEL PREPONDERANTE NA CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento
para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. No caso dos autos, não obstante a confissão do agravado ter sido qualificada, ela teve papel preponderante na condenação, razão pela qual fica mantida a fração de 1/6.2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 2056208 MG 2023/0066745-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Nesse contexto, a pena intermediária foi corretamente fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e tornou-se definitiva ante a inexistência de causas legais de aumento ou de diminuição de pena, não se vislumbrando qualquer vício, ilegalidade ou excesso a ser reparado nesta instância revisora.

Por fim, revela-se juridicamente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da natureza do delito praticado. O crime foi perpetrado mediante violência física contra a pessoa, circunstância que, por expressa vedação legal, impede a concessão do benefício postulado (art. 44, I, CP).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido, tendo, inclusive, editado a
Súmula nº 588, que dispõe
:
"

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

III - Da indenização mínima fixada em favor da vítima

No tocante ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais ocasionado à vítima, fixada em
01 (um) salário-mínimo (vigente na data dos fatos),
também
não merece guarida
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido — in re ipsa —, sendo suficiente o pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida para a fixação de valor mínimo indenizatório, dispensando-se instrução probatória específica ou demonstração do montante.

No mesmo sentido, esta Corte adota a orientação consolidada no Enunciado nº 14-A da TCCR, segundo o qual a reparação por danos morais, nos crimes dessa natureza, exige apenas a formulação de pedido expresso, mas prescinde de prova do efetivo prejuízo, podendo o magistrado arbitrar o valor com base na gravidade e no modus operandi do delito.

No caso concreto, trata-se de crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar, e a denúncia formulou expressamente o pedido de reparação mínima (id. 338931868), de modo que não há falar em nulidade ou necessidade de dilação probatória.

Ademais, o valor arbitrado revela-se proporcional às circunstâncias do delito e ao sofrimento imposto à vítima. A alegação de hipossuficiência econômica do recorrente, por sua vez, não veio acompanhada de qualquer comprovação documental, limitando-se a meras assertivas genéricas da defesa.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida, sendo incabível o acolhimento do pleito recursal.

IV - Da assistência judiciária gratuita e custas processuais

Por fim, a defesa pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais. Todavia, a
insurgência não merece conhecimento
, por manifesta ausência de interesse recursal.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que o magistrado sentenciante, ao proferir a sentença condenatória, já deferiu expressamente ao réu a assistência judiciária gratuita, determinando, de forma clara e inequívoca, a suspensão da exigibilidade das custas processuais, de modo que o pleito defensivo restou acolhido na instância de origem.

Dessa forma, inexistindo sucumbência ou prejuízo concreto a ser reparado nesta instância revisora, revela-se ausente o pressuposto objetivo do interesse recursal, tornando inviável o exame da matéria em grau de apelação. Eventual modificação da situação econômica do apelante, capaz de ensejar a revogação do benefício ou a exigibilidade das custas, deverá ser oportunamente aferida pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete a fiscalização do cumprimento da condenação.

Ante o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026